Tribunal: TJMT
Processo: 1001368-15.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001368-15.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Busca e Apreensão, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), FLAVIO JOSE FRACARO - CPF: 010.033.560-87 (AGRAVANTE), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), AUTO PECAS NOROESTE LTDA - EPP - CNPJ: 32.961.690/0001-31 (AGRAVADO), NOROESTE TORNEARIA E RECUPERACAO DE MAQUINAS LTDA - ME - CNPJ: 21.774.819/0001-86 (AGRAVADO), GUNDHER GOMES DUARTE - CPF: 702.098.121-68 (ADVOGADO), LUAN EUZEBIO DEBO ORTH - CPF: 036.487.211-00 (ADVOGADO), GUNDHER GOMES DUARTE - CPF: 702.098.121-68 (ADVOGADO), LUAN EUZEBIO DEBO ORTH - CPF: 036.487.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS – PEDIDO REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM SEDE DE RECONVENÇÃO - BUSCA E APREENSÃO DO BEM - MEDIDA LIMINAR - CONCESSÃO - PRESENÇA REQUISITOS – REPAROS NO VEÍCULO TRATOR - RETENÇÃO DO BEM MÓVEL PELA OFICINA MECÂNICA - CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO – RECURSO PROVIDO.

Configura exercício ilícito da autotutela a retenção de veículo para compelir o proprietário ao pagamento de dívida decorrente de reparos realizados no bem. A ausência de pagamento do preço pelos serviços prestados não autoriza a retenção do bem por parte do prestador dos serviços.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021